Tribunal: TJMT
Processo: 1074748-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DOS EFEITOS SANCIONATÓRIOS. EMBARGO AMBIENTAL. NATUREZA PREVENTIVA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL SUPERVENIENTE VALIDADA PELA SEMA/MT. AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE ATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de termo de embargo, para invalidar o Auto de Infração no 0186-D e o Termo de Embargo no 0093-D, lavrados em 29.08.2016, no âmbito do processo administrativo no 435878/2016, sob o fundamento de prescrição intercorrente e de ilegalidade da manutenção do embargo ambiental.
2. O apelante sustenta a inexistência de prescrição, a regularidade do procedimento administrativo e a legitimidade da manutenção do embargo como medida decorrente do exercício do poder de polícia ambiental. O apelado, em contrarrazões, argui preliminar de ausência de impugnação específica e, no mérito, requer a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação deve ser conhecido, diante da alegada ausência de dialeticidade; (ii) saber se a paralisação relevante do procedimento administrativo, a reconstituição tardia dos autos e a ausência de ato administrativo válido autorizam o reconhecimento da prescrição intercorrente quanto à pretensão sancionatória; e (iii) saber se o Termo de Embargo no 0093-D pode subsistir, em razão de sua natureza preventiva, mesmo diante da regularização ambiental superveniente validada pela SEMA/MT.
III. Razões de decidir
4. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada, pois, embora as razões recursais guardem semelhança com a defesa apresentada em primeiro grau, delas se extrai impugnação suficiente aos fundamentos essenciais da sentença.
5. A sentença deve ser mantida quanto à prescrição intercorrente, pois o Estado não infirmou, de modo seguro, a paralisação significativa do procedimento administrativo, a reconstituição tardia dos autos e a inexistência de ato formalmente válido apto a interromper o curso prescricional, especialmente diante da ausência das formalidades exigidas pela Lei Estadual no 7.692/2002.
6. O reconhecimento da prescrição intercorrente compromete os efeitos estritamente sancionatórios do auto de infração, sem impedir, em abstrato, a subsistência de medida ambiental preventiva dotada de fundamento autônomo.
7. No caso concreto, porém, a manutenção do embargo não se justifica. A documentação superveniente apresentada indica a existência de Parecer Técnico de Análise da Regularização emitido no âmbito da SEMA/MT, referente à Regularização no 9081/2026 e ao CAR Estadual MT201030/2021, com situação validada e análise aprovada.
8. A existência de passivo ambiental, com APP degradada e áreas de reserva legal a recuperar e compensar, não legitima, por si só, a manutenção indefinida do embargo, quando o próprio órgão ambiental reconhece a regularização formal e submete o imóvel a instrumentos específicos de recomposição, compensação, monitoramento e fiscalização.
9. A juntada do PRADA e dos Termos de Compromisso de Recuperação e de Compensação demonstra que a área está inserida em regime administrativo próprio de regularização ambiental, o que esvazia a cautelaridade atual da restrição ampla imposta em 2016.
10. A manutenção do embargo, nas circunstâncias concretas, revela-se incompatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois perpetua restrição histórica fundada em procedimento comprometido por inércia administrativa, apesar de documentação técnica contemporânea acolhida pela própria Administração Ambiental.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados em mais 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 11% sobre o valor atualizado, observados os parâmetros legais.
Tese de julgamento: “1. A apelação deve ser conhecida quando suas razões, ainda que semelhantes à defesa apresentada em primeiro grau, impugnam de modo suficiente os fundamentos nucleares da sentença. 2. A paralisação relevante do processo administrativo ambiental, associada à reconstituição tardia dos autos e à ausência de ato administrativo formalmente válido, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente quanto aos efeitos sancionatórios. 3. O embargo ambiental possui natureza preventiva e pode, em tese, subsistir independentemente da pretensão sancionatória; contudo, sua manutenção exige cautelaridade atual e compatibilidade com a proporcionalidade. 4. A regularização ambiental superveniente validada pelo órgão competente, acompanhada de PRADA e de termos de compromisso de recuperação e compensação, afasta a legitimidade da manutenção indefinida de embargo antigo, quando já existente regime administrativo próprio de recomposição, monitoramento e fiscalização.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1074748-40.2024.8.11.0041

CLASSE:

APEL
AÇÃO CÍVEL (1
98
)

ASSUNTO:
[
AMBIETAL
, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
]

RELATOR:

EXM
O
. SR.

DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).
”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DOS EFEITOS SANCIONATÓRIOS. EMBARGO AMBIENTAL. NATUREZA PREVENTIVA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL SUPERVENIENTE VALIDADA PELA SEMA/MT. AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE ATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de termo de embargo, para invalidar o Auto de Infração no 0186-D e o Termo de Embargo no 0093-D, lavrados em 29.08.2016, no âmbito do processo administrativo no 435878/2016, sob o fundamento de prescrição intercorrente e de ilegalidade da manutenção do embargo ambiental.

O apelante sustenta a inexistência de prescrição, a regularidade do procedimento administrativo e a legitimidade da manutenção do embargo como medida decorrente do exercício do poder de polícia ambiental. O apelado, em contrarrazões, argui preliminar de ausência de impugnação específica e, no mérito, requer a manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação deve ser conhecido, diante da alegada ausência de dialeticidade; (
ii
) saber se a paralisação relevante do procedimento administrativo, a reconstituição tardia dos autos e a ausência de ato administrativo válido autorizam o reconhecimento da prescrição intercorrente quanto à pretensão sancionatória; e (
iii
) saber se o Termo de Embargo no 0093-D pode subsistir, em razão de sua natureza preventiva, mesmo diante da regularização ambiental superveniente validada pela SEMA/MT.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada, pois, embora as razões recursais guardem semelhança com a defesa apresentada em primeiro grau, delas se extrai impugnação suficiente aos fundamentos essenciais da sentença.

A sentença deve ser mantida quanto à prescrição intercorrente, pois o Estado não infirmou, de modo seguro, a paralisação significativa do procedimento administrativo, a reconstituição tardia dos autos e a inexistência de ato formalmente válido apto a interromper o curso prescricional, especialmente diante da ausência das formalidades exigidas pela Lei Estadual no 7.692/2002.

O reconhecimento da prescrição intercorrente compromete os efeitos estritamente sancionatórios do auto de infração, sem impedir, em abstrato, a subsistência de medida ambiental preventiva dotada de fundamento autônomo.

No caso concreto, porém, a manutenção do embargo não se justifica. A documentação superveniente apresentada indica a existência de Parecer Técnico de Análise da Regularização emitido no âmbito da SEMA/MT, referente à Regularização no 9081/2026 e ao CAR Estadual MT201030/2021, com situação validada e análise aprovada.

A existência de passivo ambiental, com APP degradada e áreas de reserva legal a recuperar e compensar, não legitima, por si só, a manutenção indefinida do embargo, quando o próprio órgão ambiental reconhece a regularização formal e submete o imóvel a instrumentos específicos de recomposição, compensação, monitoramento e fiscalização.

A juntada do PRADA e dos Termos de Compromisso de Recuperação e de Compensação demonstra que a área está inserida em regime administrativo próprio de regularização ambiental, o que esvazia a
cautelaridade
atual da restrição ampla imposta em 2016.

A manutenção do embargo, nas circunstâncias concretas, revela-se incompatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois perpetua restrição histórica fundada em procedimento comprometido por inércia administrativa, apesar de documentação técnica contemporânea acolhida pela própria Administração Ambiental.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados em mais 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 11% sobre o valor atualizado, observados os parâmetros legais.

Tese de julgamento:
“1. A apelação deve ser conhecida quando suas razões, ainda que semelhantes à defesa apresentada em primeiro grau, impugnam de modo suficiente os fundamentos nucleares da sentença. 2. A paralisação relevante do processo administrativo ambiental, associada à reconstituição tardia dos autos e à ausência de ato administrativo formalmente válido, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente quanto aos efeitos sancionatórios. 3. O embargo ambiental possui natureza preventiva e pode, em tese, subsistir independentemente da pretensão sancionatória; contudo, sua manutenção exige
cautelaridade
atual e compatibilidade com a proporcionalidade. 4. A regularização ambiental superveniente validada pelo órgão competente, acompanhada de PRADA e de termos de compromisso de recuperação e compensação, afasta a legitimidade da manutenção indefinida de embargo antigo, quando já existente regime administrativo próprio de recomposição, monitoramento e fiscalização.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Embargo, ajuizada por Natal Aparecido
Deliberalli
, na qual se busca a invalidação do
Termo de Embargo no 0093-D
e do
Auto de Infração no 0186-D
, lavrados em
29/08/2016
, no âmbito do
processo administrativo no 435878/2016
.

Na petição inicial, o autor sustenta, em síntese, a ocorrência de
prescrição
, inclusive sob a modalidade
intercorrente
, em razão de alegada paralisação prolongada do procedimento administrativo ambiental e posterior reconstituição tardia, defendendo a impossibilidade de manutenção do embargo e a nulidade dos atos administrativos correlatos. Requereu tutela provisória para suspender os efeitos do embargo e do auto de infração.

Sobreveio sentença que
julgou procedentes
os pedidos, para
declarar a nulidade
do termo de embargo e do auto de infração, acolhendo a tese de
prescrição intercorrente
no processo administrativo e reputando ilegal a manutenção do embargo, com confirmação da tutela deferida e fixação de honorários sucumbenciais.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação, pugnando pela
reforma integral
do
decisum
. Sustenta, em apertada síntese, a inexistência de prescrição e a regularidade do trâmite administrativo, defendendo a legitimidade dos atos praticados e a necessidade de preservação das providências adotadas pela Administração no exercício do poder de polícia ambiental, com destaque para a manutenção do embargo.

Em suas
contrarrazões
, o apelado postula, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por alegada ausência de impugnação específica, e, no mérito, requer a manutenção da sentença, reiterando a tese de prescrição intercorrente e a inexistência de ato administrativo válido apto a afastá-la.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou nos autos, delimitando o interesse institucional da intervenção ministerial e
enfatizando a natureza preventiva do termo de embargo
como instrumento de tutela ambiental, com repercussão sobre interesse difuso, assinalando que controvérsias atinentes à pretensão sancionatória e a efeitos patrimoniais se situam, predominantemente, na esfera de interesse individual das partes.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DESODETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de processo administrativo ambiental, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Auto de Infração no 0186-D e do Termo de Embargo no 0093-D, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida e determinando, por conseguinte, a cessação dos efeitos dos atos administrativos impugnados, sob o fundamento de prescrição intercorrente no procedimento administrativo respectivo.

Supero, de início, a preliminar ventilada em contrarrazões quanto à ausência de dialeticidade.

Isso porque, ainda que as razões recursais guardem similitude com a defesa apresentada em primeiro grau, é possível extrair impugnação suficiente aos fundamentos centrais da sentença, especialmente no que diz respeito à ocorrência de prescrição e, de forma mais aguda, à possibilidade de subsistência do termo de embargo. Prestigia-se, assim, a primazia do julgamento de mérito, conhecendo-se do recurso.

No mérito, adoto a delimitação proposta pelo parecer ministerial, por reputá-la adequada à natureza do litígio e à tutela do interesse público primário: convém distinguir a pretensão sancionatória, veiculada pelo auto de infração e seus consectários, da medida administrativa de índole preventiva, consubstanciada no embargo ambiental.

No tangente ao Auto de Infração no 0186-D, a sentença firmou-se na ocorrência de prescrição intercorrente, em razão de lapso procedimental relevante e da dinâmica de reconstituição tardia do processo administrativo.

Registrou a sentença (ID 341275498):

No caso em análise, verifico que o Auto de Infração no 0186D e o Termo de Embargo no 0093D foram lavrados em 29/08/2016 (ID 177416064, p. 6). Contudo, conforme documentação juntada aos autos, o processo administrativo foi extraviado e somente reconstituído em 28/2/2023 (ID 177416064, p. 4), sendo o autuado notificado para apresentar defesa em 24/05/2023 (ID 177416064, p. 27).

O Estado de Mato Grosso alega que a Decisão Administrativa no 5018/SGPA/SEMA/2020, datada de 03/11/2020, homologou o Auto de Infração e manteve o embargo, tendo ocorrido o trânsito em julgado administrativo antes do extravio dos autos. Entretanto, conforme se verifica no ID 177416064, p. 11-14, a referida decisão não contém as assinaturas necessárias para sua validade.

(...)

A Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, estabelece em seu art. 21 que "os atos administrativos produzidos por escrito indicarão a data e o local de sua edição e conterão a identificação nominal, funcional e a assinatura da autoridade responsável".

Ademais, o art. 25, III, da mesma lei, considera inválidos os atos administrativos que desatendam os pressupostos legais e regulamentares de sua edição, especialmente nos casos de "omissão de formalidades ou procedimentos essenciais".

Portanto, a ausência de assinaturas na Decisão Administrativa no 5018/SGPA/SEMA/2020 configura vício formal insanável, tornando-a juridicamente inexistente e incapaz de produzir efeitos, inclusive para fins de interrupção da prescrição.

Ainda que assim o fosse, a decisão, em tese, data de 3/11/2020. Porém, considerando que o auto de infração é de 2016, a prescrição consumaria em 2019.

Além disso, o próprio comportamento da Administração Pública, ao reconstituir o processo e notificar o autuado para apresentar defesa em 2023, demonstra o reconhecimento implícito da ausência de decisão válida anterior e da continuidade do processo administrativo.

Assim, considerando que entre a lavratura do auto de infração (29/08/2016) e a reconstituição do processo (01/03/2023) transcorreram mais de 6 anos sem qualquer ato processual efetivo que importasse na apuração do fato, resta configurada a prescrição intercorrente administrativa, nos termos da tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a nulidade do Termo de Embargo no 0093D e do Auto de Infração n. 0186-D, lavrado em 29/08/2016, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo no 435878/2016 e da ilegalidade da manutenção do embargo.

À vista do que se encontra documentado nos autos, e sem incorrer em suposições para preencher lacunas, não há base segura, em sede recursal, para desconstituir a conclusão do juízo de origem quanto à perda da pretensão punitiva. Nessa extensão, preserva-se o resultado sentencial no tocante aos efeitos estritamente sancionatórios.

Entretanto, diversamente, quanto ao Termo de Embargo no 0093-D, a solução deve ser ajustada.

O embargo ambiental é providência administrativa vocacionada à proteção imediata do bem jurídico ambiental, de titularidade difusa, com finalidade de prevenção e contenção do risco. Embora comumente lavrado no contexto da fiscalização que também origina a autuação, não se confunde com sanção administrativa, nem se reduz a efeito acessório do auto de infração. Sua lógica é finalística: impedir a continuidade de atividade potencialmente lesiva e resguardar o meio ambiente enquanto não demonstrada a regularização da situação concreta.

Por isso,
a prescrição intercorrente
, instituto que opera sobre a pretensão punitiva estatal,
não conduz, como consequência necessária, à nulidade do embargo
.

A manutenção do termo de embargo encontra fundamento autônomo na tutela preventiva, subsistindo, em princípio, enquanto não comprovada a cessação do risco e a regularização ambiental da área, segundo os parâmetros normativos aplicáveis.

Afastá-lo apenas porque se reconheceu a prescrição da sanção significa ampliar os efeitos do instituto para além do seu campo próprio, neutralizando instrumento preventivo cujo propósito é justamente evitar a perpetuação do dano ou do perigo de dano.

Com base apenas nas informações disponíveis
, não se identifica prova incontroversa de regularização ambiental suficiente a tornar, desde logo, ilegítima a subsistência do embargo
.

A jurisprudência desta Câmara perfilha o mesmo entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGO AMBIENTAL COMO MEDIDA CAUTELAR AUTÔNOMA. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela provisória, suspendeu os efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo lavrados, determinando a exclusão do nome do autor da lista de áreas embargadas, sob alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a paralisação do processo administrativo por mais de três anos autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013; e (
ii
) saber se o Termo de Embargo ambiental pode ser suspenso liminarmente, mesmo diante de eventual prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 reconhece a incidência da prescrição intercorrente nos processos administrativos ambientais paralisados por mais de três anos, salvo se comprovada a prática de atos instrutórios relevantes.

4. Verificada, em sede de cognição sumária, a inércia administrativa superior ao prazo trienal entre a defesa apresentada em 2017 e a decisão administrativa de 2021, mostra-se plausível o reconhecimento da prescrição intercorrente quanto à pretensão sancionatória.

5. O Termo de Embargo ambiental, por sua vez, possui natureza preventiva e fundamento autônomo, não estando condicionado à validade do Auto de Infração. Sua manutenção independe da prescrição da sanção administrativa, sendo medida legítima enquanto não demonstrada a regularização ambiental da área.

6. A suspensão liminar do embargo sem comprovação da cessação da atividade potencialmente lesiva extrapola os limites da cognição sumária e fragiliza a função precípua da medida de proteção ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para manter a suspensão apenas do Auto de Infração, restabelecendo os efeitos do Termo de Embargo, até decisão de mérito no juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. A paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios relevantes, configura prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013.

2. O Termo de Embargo ambiental possui natureza preventiva e validade autônoma, podendo ser mantido independentemente da prescrição da pretensão punitiva."

(N.U 1025950-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)

Assim, e em consonância com o parecer ministerial, impõe-se a
reforma parcial
da sentença para
afastar a nulidade do Termo de Embargo no 0093-D e restabelecer a sua eficácia
, porquanto se trata de medida administrativa de índole preventiva, voltada à contenção de risco e à tutela do interesse difuso, cuja subsistência não se condiciona, de modo automático, ao desfecho do auto de infração.

Nessa linha, o embargo deverá
permanecer vigente enquanto não houver comprovação, perante a autoridade administrativa competente, da efetiva regularização ambiental da área embargada
, na forma
exigida pela legislação de regência
, a quem incumbe, no âmbito do poder de polícia ambiental, aferir tecnicamente a conformidade do uso e a cessação do potencial lesivo. dos atos praticados.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença apenas no ponto em que declarou a nulidade do Termo de Embargo no 0093-D
, determinando o restabelecimento de seus efeitos, os quais deverão subsistir até que se comprove, perante a autoridade administrativa, a efetiva regularização ambiental da área embargada, mantendo-se, no mais, a sentença quanto ao Auto de Infração no 0186-D e demais disposições.

Em razão da sucumbência recíproca,
rateiam-se
as despesas processuais e os honorários advocatícios
em partes iguais
, conforme art. 86 do CPC, mantido o percentual fixado na origem.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
M
ÁRCIO VIDAL
(2
o

VOGAL
- CONVOCADO
)
:

A
comp
a
nho o voto do Relator
.

SESSÃO DE 19 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de processo administrativo ambiental, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Auto de Infração no 0186-D e do Termo de Embargo no 0093-D, sob o fundamento de prescrição intercorrente no procedimento administrativo respectivo e de ilegalidade na manutenção do embargo.

Supero, de início, a preliminar ventilada em contrarrazões quanto à ausência de dialeticidade, pois, ainda que as razões recursais guardem similitude com a defesa apresentada em primeiro grau, delas se extrai impugnação suficiente aos fundamentos nucleares da sentença, o que autoriza o conhecimento do recurso.

No mérito, a sentença reconheceu a perda da pretensão punitiva, diante de paralisação procedimental significativa, reconstituição tardia e ausência de ato administrativo válido apto a interromper a prescrição, destacando, ainda, que a decisão administrativa invocada pelo Estado não continha as formalidades essenciais, especialmente assinaturas, nos termos da Lei Estadual no 7.692/2002.

Esse quadro, à vista do que se encontra documentado, não foi infirmado de modo seguro pelo apelante, de modo que subsiste hígida a conclusão quanto à prescrição intercorrente e à nulidade dos efeitos estritamente sancionatórios, razão pela qual mantenho a sentença nesse capítulo.

A controvérsia que exigiu reexame mais detido dizia respeito ao Termo de Embargo no 0093-D, sobretudo à luz da sua natureza preventiva. Ocorre que sobrevieram documentos relevantes, apresentados pela defesa, os quais alteram de maneira significativa o estado probatório do feito e reforçam a conclusão sentencial quanto à ilegalidade da manutenção do embargo nas circunstâncias concretas.

Sem prejuízo de se manter o entendimento antes adotado, no sentido de que o embargo ambiental, em regra, ostenta natureza preventiva e pode subsistir com fundamento autônomo em relação à pretensão sancionatória, constata-se que,
neste feito
, a superveniência de documentos técnicos e de instrumentos formais de regularização perante a SEMA/MT impõe solução diversa.

Com efeito, foi juntado
Parecer Técnico de Análise da Regularização
emitido no âmbito da SEMA/MT, referente à Regularização no 9081/2026 e ao CAR Estadual MT201030/2021, indicando “
Situação da Regularização: Validado
” e “
Resumo da Análise: Aprovado
”. O mesmo parecer registra a existência de passivo ambiental, com indicação de APP degradada e áreas de reserva legal a recuperar e a compensar, evidenciando, contudo, que a situação foi enquadrada como
regularização ambiental formalmente validada
pelo órgão competente.

Também foram juntados o
PRADA
correlato e, especialmente, os
Termos de Compromisso de Recuperação e de Compensação
(TCR-9081/2026 e TCC-9081/2026), firmados no âmbito do Código Florestal e da legislação estadual, prevendo cronograma, monitoramento e mecanismos de acompanhamento e fiscalização administrativa, o que demonstra que o imóvel se encontra sob um regime formal de recomposição/compensação reconhecido e conduzido pelo próprio órgão ambiental.

Além disso, a defesa trouxe acórdão proferido no
Agravo de Instrumento no 1040951-65.2025.8.11.0000
, no qual se assentou que a
validação do CAR
e a
comprovação documental de regularização ambiental
podem revelar a probabilidade do direito e justificar a suspensão de embargo, sobretudo quando a medida se mostra desproporcional à luz de documentos supervenientes aptos a afastar a premissa administrativa que sustentava a restrição.

Nesse contexto, embora o embargo ambiental possua, em abstrato, função preventiva, não se pode ignorar que se trata, no caso concreto, de medida imposta em 2016 e mantida em cenário procedimental reconhecidamente comprometido por inércia e reconstituição tardia, ao mesmo tempo em que, agora, há documentação técnica contemporânea emitida ou formalmente acolhida pela própria Administração Ambiental indicando regularização validada, com instrumentos de ajuste e monitoramento em andamento.

A partir dessas premissas, a manutenção do embargo, tal como pretendida pelo Estado, não se revela compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nem com a exigência de
cautelaridade
atual, sobretudo diante da formalização de via administrativa própria para recomposição/compensação e do reconhecimento técnico de regularização no SIMCAR, o que retira a justificativa de manter-se, por tempo indefinido, restrição ampla e histórica sobre a área.

Assim, à vista do conjunto probatório, inclusive superveniente, concluo que a sentença deve ser mantida também quanto ao Termo de Embargo no 0093-D, por persistirem os fundamentos de prescrição intercorrente no procedimento sancionatório e por se revelar ilegítima, nas circunstâncias do caso, a manutenção do embargo tal como imposto e perpetuado.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se
integralmente
a sentença.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios, em mais 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
totalizando 11% sobre o valor atualizado
, observados os parâmetros legais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Verifico que foi observado
, analisado e bem fundamentado
no voto retificado do Relator

a questão do Termo de Embargo, pois muitas vezes é analisado o
A
uto de
I
nfração

e esquecem
ou

equivocam-se ao analisar
o pedido de suspensão

d
o Termo de Embargo
.

Foi verificado
no caso em concreto que todas as regularidades possíveis foram
adotadas, que está sendo providenciado e não haveria mais necessidade dess
e acautelamento.

De forma que não tenho dúvidas em acompanhar o voto retificado do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026